Tribunal: TJDFT
Processo: 0745282-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745282-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: G. A. R., POLIANA DE JESUS REIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra decisão de ID 250853130 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por G.A.R., que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que há presunção de legalidade do reajuste do prêmio; que se trata de plano de saúde coletivo por adesão, que não se submete à limitação do índice estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos de saúde individuais/familiares; que a cláusula de reajuste é lícita; que não há prova técnica atuarial de abusividade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 77419907). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de suspensão do reajuste incidente sobre plano de saúde coletivo, por adesão. Na hipótese, a parte agravante alega que os reajustes dos planos coletivos não submetem aos índices fixados pela autarquia. De fato, o "Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes" (AgInt no AREsp 1894750/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). Contudo, o Poder Judiciário admite, em hipóteses excepcionais, a limitação do percentual de reajuste, quando verificada a abusividade e o desvirtuamento do propósito de preservação do equilíbrio econômico-financeiro, por parte da operadora. Trata-se de questão inerente ao mérito, a depender da adequada instrução probatória. A despeito do entendimento da inaplicabilidade, em princípio, dos percentuais máximos de reajuste de plano de saúde individual ao plano contratado pela parte agravada e da necessidade de dilação probatória para verificação, no caso concreto, de eventual abusividade na formação do valor do prêmio, não se vislumbra, neste momento processual, o risco de dano à parte agravante, a justificar o deferimento do efeito suspensivo. Caberá, portanto, ao órgão colegiado deliberar sobre a revogação da decisão agravada. Cabe ressaltar, ainda, que o enunciado 22 da I Jornada de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça, mencionado pela parte agravante, foi revogado pela III Jornada, de modo que a orientação que embasa a alegação da parte não está vigente. Portanto, não resta verificado o risco de dano, imprescindível à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora